Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO INDEVIDA.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte caminha firme no sentido da necessidade de comunicação prévia para que seja possível o encerramento do ajuste, independentemente de se tratar de plano de saúde individual ou coletivo, ainda que o artigo 13 da Lei 9.656/98 faça referência aos produtos contratados individualmente.
2. A imprescindibilidade da notificação justifica-se para que haja tempo hábil de migração para um novo plano de saúde.
3. Recurso não provido.